Tribunal: TJPA
Processo: 0858473-85.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858473-85.2019.8.14.0301

APELANTE: EDILENE GOMES CARVALHO, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, EDILENE GOMES CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO. MORTE FETAL INTRAUTERINA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará contra decisão monocrática que, ao conhecer de ambos os recursos de apelação, negou provimento ao da autora e deu parcial provimento ao da Fundação, para limitar a aplicação da Taxa Selic como único índice de correção monetária e juros de mora sobre a condenação por danos morais, no valor de R$ 200.000,00. A agravante busca a reforma integral da decisão, sustentando ausência de culpa da equipe médica, inexistência de nexo causal com o óbito fetal e desproporcionalidade no valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da instituição hospitalar por suposta falha no atendimento médico prestado a gestante que resultou em morte fetal intrauterina; (
ii
) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, uma vez caracterizada omissão no atendimento médico a gestante em situação de risco, com identificação do agente público e nexo causal com o óbito fetal.

O prontuário médico e o laudo de necropsia demonstram que a autora, grávida de 39 semanas e com quadro clínico de risco, foi atendida por médica que, mesmo ciente das circunstâncias, limitou-se ao exame físico, deixando de realizar ultrassonografia ou internação, o que retardou o diagnóstico do sofrimento fetal.

A omissão no atendimento à gestante, configurada pela inércia diante de quadro clínico grave, gerou dano indenizável, não havendo causa excludente de responsabilidade.

A decisão agravada encontra amparo em jurisprudência consolidada do STF e STJ, que reconhecem a responsabilidade objetiva do Estado por falhas na prestação de serviços médicos em unidades públicas.

O valor da indenização fixado em R$ 200.000,00 revela-se proporcional à gravidade do dano, considerando o falecimento intrauterino do filho da autora e o sofrimento psíquico decorrente, além de estar em conformidade com precedentes análogos do STJ.

A tese da agravante de que a responsabilidade dos médicos seria subjetiva não se sustenta diante do regime jurídico aplicável às
instituições públicas prestadoras de serviços de saúde, cujo dever de indenizar independe de prova de culpa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão no atendimento médico por unidade pública de saúde, quando evidenciado o nexo causal com o dano, enseja responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; art. 37, § 6º; CC, art. 186; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 804.147/PE, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.06.2014; STF, ARE 1.249.452/DF, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 08.06.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.052.532/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 21.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.327.835/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.07.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2553057/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0858473-85.2019.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

AGRAVAD
A
:

EDILENE GOMES CARVALHO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
27072289
) interposto
p
el
a

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

contra decisão monocrática (Id.
26568419
) que
conheceu
de ambos os recursos, porém,

negou

provimento ao Apelo da autora
e
deu parcial provimento a Apelação da Fundação

para reformar a sentença e fazer incidir sobre a condenação por danos morais

apenas a Taxa Selic, a título de juros de mora e correção monetária.

Em suas razões, a agravante sustenta, em suma: (i) que a responsabilidade dos médicos envolvidos no atendimento da autora é subjetiva, com base na obrigação de meio, sendo necessária a demonstração de culpa, o que, segundo alega, não ocorreu nos autos; (
ii
) que não houve negligência, imprudência ou imperícia por parte da equipe médica, tampouco nexo causal entre a conduta dos profissionais e o óbito fetal; (
iii
) que, ausente a comprovação de conduta culposa, não se configura o dever de indenizar por danos morais; (
iv
) que, em atenção ao princípio da eventualidade, caso não seja afastada a condenação, seja ao menos reduzido o valor indenizatório, por considerá-lo excessivo, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, a reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos indenizatórios formulados na ação de origem. Alternativamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais.

C
ontrarrazões
no ID
28493836
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida ao Colegiado se limita à reavaliação da
decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
,
apenas para ajustar os consectários legais incidentes sobre a condenação imposta, mantendo, no mais, a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em razão do falecimento fetal ocorrido sob a responsabilidade da unidade hospitalar administrada pela agravante.

São os termos
da fundamentação
da decisão agravada:

“
(...)

A ré/apelante pugna pela improcedência da ação, ao fundamento da ausência decomprovação da culpa ou dolo na conduta da médica atuante no caso, bem como do seunexo causal com o prejuízo alegado, defendendo que aresponsabilidade do médico é de ordem subjetiva.Além disso, acusa desproporcionalidade na fixação do valor indenizatório, postulando sua redução e, caso mantida a condenação, requerer única e exclusivamente a aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC 113/21, sobre o pagamento da indenização.

Quanto à
responsabilidade daFundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
, anoto o que segue:

A indenização por dano material e moral consiste em direito individual, garantido pela CF/88, em seu art. 5º, incisos V e X, que garante à pessoa lesada a reparação proporcional ao prejuízo ocasionado por ato ilícito de terceiro. Assim também o CPC/02, em seu art. 186, que transcrevo:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no
§6º de seu art. 37
, a responsabilidade civil objetiva do risco administrativo, na qual não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável;
sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos.

Esta teoria só se amolda diante da ação comissiva, ou ainda em caso de omissão, quando possível a identificação do agente.Vide a expressão da CF:

“Art. 37 (....)

(....)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Para melhor ilustrar o contexto fático discutido, valho-me da narrativa constante da inicial, nos termos da sentença, ora transcritos:

“Relata a demandante à peça inicial, em síntese, que no ano de 2019, estava grávida e realizava acompanhamento da gravidez pela UBS – Curió Utinga,
com data aproximada para o parto no dia 16/02/2019
.

Quando se encontrava com oito meses de gestação, realizou exames de rotina que constataram infecção urinária, glicose e pressão alteradas, além de albumina.

No dia 11/02/2019, em razão de sentir fortes dores e contrações, encaminhou-se à Santa Casa, tendo a médica do local apenas prescrito medicamentos para dor e indicado o retorno da Autora para casa, pois segundo a médica, não estava na hora do bebê nascer.

Ressalta a demandante que
sua gravidez era de alto risco, em razão de sua idade e pelo quadro de pressão alta e albumina que apresentava
.

Afirma que em 14/02/2019, não sentiu mais o feto se mexer e estava com muitas dores, motivo pelo qual, retornou à Santa Casa, onde fora realizado o exame de ultrassonografia que constatou que o feto tinha evoluído a óbito. Naquele mesmo dia, às 23:40 horas, foi realizada cirurgia para retirada do feto.” – grifo nosso.

Da narrativa dos fatos cotejado com as provas dos autos, especialmente o Laudo de Necropsia emitido pelo CPC-Renato Chaves (ID 21678643) com a conclusão de que “
a causa do óbito do natimorto foi: SÍNDROME DA ASPIRAÇÃO MECONIAL DECORRENTE DE SOFRIMENTO FETAL INTRAUTERINO
” e do prontuário médico nº 825455 (ID 21678723) do qual se extrai que a autora de 36 anos, à época, grávida de 39 semanas com pressão alta (14x10) e diabetes gestacional, com feto pesando 4.956 kg, buscou atendimento médico na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará por sentir fortes dores e contrações, no dia 11/2/2019, portanto, 5 (cinco) dias antes da data aproximada para o parto no dia 16/02/2019, porém, a médica que lhe atendeu Dra.
Waléria
Plácido, apesar de ciente da sua gestação de risco e do relato de suas dores não procedeu a realização de exame de ultrassom, dispensando-a apenas com exame físico, conforme declaração no ID 21678655, o que evidenciou a falha no atendimentomédicoprestado à parturiente autora ante a demora no encaminhamento de medidas que demandavam ação emergencial diante do seu quadro de saúdee o nexo causal com o dano, qual seja, morte fetal intrauterina causada por sofrimento fetal, 3 (três) dias depois em 14.02.2019.

Portanto, ao contrário do defendido pela Fundação Santa Casa, infere-se a imputação de ato omissivo da Administração, sendo identificáveis os agentes responsáveis, ao que se aplica a teoria da responsabilidade objetiva, nos moldes do §6º de seu art. 37, consoante explanado, atraindo a responsabilidade da Fundação e o dever de indenizar.

Em caso semelhante, o STJ já decidiu pela aplicação da responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
ERRO MÉDICO. HOSPITAL PÚBLICO. PARALISIA CEREBRAL. NEGLIGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NÃO VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS N. 7/STJ, 211/STJ E 284/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

I -
Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, objetivando reparação decorrente de demora na realização do parto ocasionada por suposta negligência do atendimento médico que foi prestado a gestante
. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para majorar a indenização para cada requerente.

II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". [
EDcl
no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
15/6/2016.]

IV - No que diz respeito à pretensão de majoração do valor a título de indenização por danos morais, cumpre salientar que realmente
esta
Corte de Justiça procede à revisão de verbas indenizatórias em situações bastante excepcionais: quando a verba tenha sido fixada em valor irrisório ou exorbitante. Confiram-se alguns julgados no sentido:
AgInt
no
AREsp
904.302/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 6/4/2017,
DJe
11/4/2017;

AgInt
no
AREsp
873.844/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017,
DJe
27/3/2017.

V - A partir de tal entendimento, é necessário determinar se o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado nos presentes autos para cada requerente, ou seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais) no total, seria irrisório, conforme sustentado pelo recorrente.

VI - Nesse panorama, para que se considere a verba irrisória ou excessiva, é necessário efetuar um parâmetro com precedentes em casos, senão idênticos, ao menos análogos, nos quais se possa verificar eventual disparidade. Em análise à jurisprudência deste Tribunal, colhem-se os seguintes precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 1.094.566/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017,
DJe
de 27/10/2017;
AgInt
no
AREsp
n. 2.043.755/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022,
DJe
de 5/10/2022;
AgRg
no
AREsp
n. 221.113/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/10/2012,
DJe
de 31/10/2012.

VII - Em confronto com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, não se mostra excessivo o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), como montante total, fixado pelo Tribunal a quo a título de indenização por dano moral em razão lesões em recém-nascido, ocasionadas por erro médico, durante o parto, esbarrando, assim, a hipótese, no Enunciado Sumular n. 7/STJ.

VIII - Ademais, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, apresenta-se impositiva a indicação do dispositivo legal que teria sido contrariado pelo Tribunal a quo, sendo necessária a delimitação da violação do tema insculpido no regramento indicado, viabilizando assim o necessário confronto interpretativo e o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.

IX - Da mesma forma, fica inviabilizado o confronto interpretativo acima referido quando o recorrente, apesar de indicar dispositivos infraconstitucionais como violados, deixa de demonstrar como tais dispositivos foram ofendidos. Nesse diapasão, verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos, de modo particularizado, pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:
AgInt
no
AREsp
1.365.442/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/9/2019,
DJe
26/9/2019;
AgInt
no REsp 1.761.261/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019,
DJe
28/2/2019.

X - Sobre outro aspecto, é irrefutável que o Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência defendia pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se fundamentou o julgador a quo para solucionar a controvérsia apresentada na presente demanda judicial.

XI - Dessa forma, a irresignação do recorrente vai de encontro às convicções do julgador a quo, que tiveram como lastro o conjunto fático e probatório constante dos autos, para concluir como devida a fixação de pensão mensal apenas à vítima imediata do dano material, qual seja, à primeira requerente. Nesse diapasão, para rever tal posição seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.

XII - Ademais, quanto ao pedido de que o pagamento dos danos materiais seja feito de uma única vez, tem-se que esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.

XIII - Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018,
DJe
3/5/2018;
AgInt
no
AREsp
1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018,
DJe
26/3/2018.

XIV - Agravo interno improvido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.052.532/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 23/8/2023.) – grifo nosso.

Desta feita, não há retoques a se fazerem na sentença, pelo que deve ser mantida neste particular.

Sobre o
valor da condenação
, importa saber que o dano moral consiste no prejuízo extrapatrimonial, consubstanciado no sofrimento e angústia que abalem o moral da vítima, causando seu infortúnio; o que, embora impassível de ressarcimento, demanda reparação proporcional, objetivando compensar a dor com a indenização que melhor se amolde às peculiaridades do caso concreto.

Na espécie, avulta-se necessário ponderar que a omissão no atendimento, que deu azo ao prejuízo, ocorreu mediante o dever da prestação do serviço, o estado de vulnerabilidade da autora, que não concorreu para o resultado danoso
experimentado com a morte intrauterina de seu filho, e os transtornos psicológicos e em sua saúde dele decorrentes.

Nesse encaixe, devem ser levados em conta o sofrimento causado pela morte de seu filho, o desolamento, a ansiedade experimentada pela autora a partir dos fatos em voga.

O juízo aferiu a compensação extrapatrimonial no
quantum
indenizatório, na ordem de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o qual entendo ser proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso concreto, evidenciando que a falha na prestação do serviço médico resultou em grave dano com o resultado morte intrauterina de seu filho, não ensejando enriquecimento indevido da autora, sendo ainda compatível com os parâmetros usualmente aplicados em casos similares pela Corte Superior:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA COM OS CUIDADOS DISPENSADOS À CRIANÇA. RESPONSABILIDADE. MÉDICO CREDENCIADO. PRECEDENTES. MORTE DO FILHO DOS AUTORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento de que as operadoras dos planos de saúde possuem responsabilidade solidária quando a falha na prestação de serviços advém da rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados (
AgInt
no
AREsp
2.293.307/SE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 25/8/2023).

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais, desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ainda, o entendimento jurisprudencial é no sentido de ser razoável a fixação do valor indenizatório relativo ao evento danoso morte, no importe entre 300 e 500
salários mínimos
, para cada legitimado
.

3.
Na hipótese, o valor da indenização por danos morais, estabelecido em um total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para os autores, não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que houve a morte do filho deles, com apenas 2 anos de idade, em decorrência de negligência e imperícia dos médicos conveniados, na conduta do tratamento da criança.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.327.835/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 2/8/2024.) – grifo nosso.

No que tange a
aplicabilidade da taxa SELIC
, como único índice de atualização monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública, está com razão a Fundação, uma vez que, por trata-se de condenação em danos morais, o termo inicial para incidência dos consectários é a partir do seu arbitramento ocorrido, em 29/4/2024, com o proferimento da sentença, momento em que já estava em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, logo, no caso em concreto, deve incidir apenas e tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, sendo inaplicáveis as súmulas 54 e 362, ambas do STJ, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sobre o tema, destaco a jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ENFERMEIRO CONTRATADO PARA ATUAR NA LINHA DE FRENTE CONTRA O CORONAVÍRUS – ÓBITO PELA COVID-19 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – NEXO CAUSAL COMPROVADO - DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
PENSÃO MENSAL DEVIDA À VIÚVA – PENSÃO MENSAL À FILHA MAIOR DE 21 ANOS – IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E ATÉ A VIGÊNCIA DA EC N.º 113/2021 QUANDO PASSARÁ A SER TAXA SELIC - REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA - RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, §
6 .º
, da Constituição Federal, é objetiva e baseia-se na teoria do risco administrativo. A circunstância de o trabalhador ter atuado não só em hospital que atendia os pacientes contaminados pelo novo coronavírus, mas na assistência direta às pessoas contaminadas atrai a responsabilização objetiva do município, notadamente em razão do alto risco a que ficou exposto o trabalhador pelo contato direto com pessoas contaminadas pelo vírus. Para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral causado, o julgador deve aproximar-se criteriosamente do necessário a compensar a vítima, no caso os familiares do falecido, pelo abalo sofrido e do valor adequado ao desestímulo da conduta ilícita, atento sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. É devido o pensionamento para a viúva do falecido até a data em que a vítima completaria 74 anos (expectativa de vida) ou até o falecimento da beneficiária, consoante entendimento jurisprudencial do
STJ .
Comprovado que quando do óbito do genitor uma de suas filhas filha já era maior de idade (21 anos), não há falar no pensionamento mensal, porquanto conforme jurisprudência do STJ, não é possível prorrogar a pensão temporária por morte até que o beneficiário complete vinte e quatro anos de idade ou conclua curso universitário, em razão da ausência de previsão legal nesse sentido, ressalvado o caso de invalidez.
A condenação imposta à Fazenda Pública deve ser acrescida de correção monetária pelo índice IPCA-E e juros de mora pelo índice da remuneração da caderneta de poupança até 08.12.2021, em consonância com o Tema
n .º
810, do STF. A partir de 09.12.2021, deve incidir a Taxa Selic como índice de correção monetária e juros, nos termos do artigo
3 .º
da Emenda Constitucional n.º 113/2021
. (TJ-MS - Apelação: 08009615320208120047 Terenos, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 26/02/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2025)
.

(...)
”
– grifo nosso.

A agravante insiste na tese de que a responsabilidade da instituição seria inexistente por ausência de culpa dos profissionais médicos envolvidos, sustentando que se trata de obrigação de meio, cuja responsabilidade é subjetiva e, portanto, dependeria de prova de imperícia, imprudência ou negligência. Contudo, tal alegação já foi devidamente analisada e refutada na decisão agravada, à luz das provas constantes nos autos, especialmente o prontuário médico e o laudo de necropsia emitido pelo CPC Renato Chaves.

Conforme exposto na decisão monocrática,
a médica responsável pelo atendimento da autora, no dia 11/02/2019, apesar de ciente do quadro clínico de alto risco da gestante (pressão alta, diabetes gestacional, dor intensa e ausência de sinais de parto iminente), limitou-se à realização de exame físico, deixando de adotar medidas mínimas de precaução, como a realização de ultrassonografia ou internação para observação.

A inércia no atendimento, diante da gravidade do caso, evidencia omissão relevante que, por envolver atuação de agente público vinculado a hospital público
estadual
,
atrai a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva
,
nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República.

No caso,
estão plenamente caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva
:
a ação (omissão no atendimento adequado), o dano (falecimento intrauterino do feto) e o nexo causal (identificado no laudo pericial como sofrimento fetal intrauterino não diagnosticado ou tratado). Não há causa excludente de responsabilidade.

Precedente
s
análogo
s
do Supremo Tribunal Federal confirma
m
esse entendimento:

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO  ELEMENTOS
ESTRUTURAIS PRESSUPOSTOS
LEGITIMADORES DA
INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
 TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO  FATO DANOSO (MORTE) RESULTANTE DE TRATAMENTO MÉDICO INADEQUADO EM HOSPITAL PÚBLICO (OU MANTIDO PELO PODER PÚBLICO)
DANOS MORAIS  RESSARCIBILIDADE  DOUTRINA  JURISPRUDÊNCIA  RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
eventus

damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
Precedentes
.

A ação ou a omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros
. Doutrina. Precedentes. - Configuração de todos os pressupostos primários determinadores do reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, o que faz emergir o dever de indenização pelo dano moral e/ou patrimonial sofrido.

(STF - ARE: 804147 PE, Relator.: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/06/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014)
– grifo nosso.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA
CF .
NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO NA ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONDUTA
LÍCITA .
IRRELEVÂNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF.
PRECEDENTES .
TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Inaplicável, na hipótese, o Tema 810 da repercussão geral, visto que não foi debatido em sede de apelação o índice de correção monetária (TR
) .
Razões do apelo extremo dissociadas do acórdão recorrido. Súmula 284 do STF. 2.
A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, independentemente da licitude ou não do comportamento do agente público, nos termos do
art
. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes
. 3. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos, concluindo pela ocorrência do dano
e pela presença do nexo de
causalidade .
Assim, eventual divergência de tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas da causa, providência inviável nos termos da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
art
. 85, § 11, do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.

(STF - ARE: 1249452 DF 0020024-04.2015.8 .07.0018, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/06/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 15/06/2021)
– grifo nosso.

Logo,
não merece acolhida a pretensão recursal de afastar o dever indenizatório
,
pois as provas dos autos não deixam dúvidas quanto à falha na prestação do serviço público de saúde.

Quanto ao pedido de redução da indenização, igualmente entendo não assistir razão à agravante. O valor fixado na sentença –
R$ 200.000,00
–
está em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade
,
além de se harmonizar com precedentes do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL .
DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ÓBITO DO PAI DOS RECORRIDOS. DANO MORAL. QUANTUM
INDENIZATÓRIO .
AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de compensação por danos morais, quando arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade
.

Em hipóteses de falha na prestação de serviço médico, esta Corte Superior tem arbitrado, em regra, valores entre 300 e 500
salários mínimos
, quando ocorre a morte de familiar
. 2.
No caso concreto, os problemas decorrentes da falha na prestação do serviço hospitalar, por parte do réu, levaram o pai dos agravados a óbito
. Isso, porque, de acordo com a perícia, não era possível a alta médica em paciente que padecia de miocardiopatia hipertensiva e pneumonia, em gravíssimo
estado .
Com o quadro apresentado, ainda de acordo com a perícia médica, o paciente deveria ter sido imediatamente internado em UTI, de modo que a percepção da alta o levou a óbito, por disfunção de múltiplos órgãos e choque misto. 3.
Não se afigura exorbitante, portanto, o montante fixado por danos morais, no total de R$ 286.200,00 (duzentos e oitenta e seis mil e duzentos reais), em favor dos filhos, ora
agravados
.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2553057 SP 2024/0013484-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/11/2024)
– grifo nosso.

Na espécie, trata-se de falecimento intrauterino decorrente de falha no atendimento médico, o que configura gravíssimo abalo à integridade psíquica da autora, sendo o valor de R$ 200.000,00 proporcional ao dano e adequado à função compensatória e pedagógica da indenização.

C
onstata-se que a decisão agravada
se fundamentou
adequadamente no conjunto probatório dos autos, na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores
,
motivo pelo qual
deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao
Agravo Interno
, para manter a decisão monocrática
por seus próprios fundamentos
. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
20

de
outubro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/10/2025